Tribunal: TJES
Processo: 5038292-29.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038292-29.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIELSON FERREIRA DA SILVA e outros

APELADO: VANIA DE CASSIA MEDEIROS MACHADO MATTOS e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PEDIDO FORMULADO EM CONTESTAÇÃO. OMISSÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. DEFERIMENTO TÁCITO. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por CAMILLA VEIGA POLATTI e ELIELSON FERREIRA DA SILVA contra sentença que, em Ação de Despejo por Falta de Pagamento, os condenou ao pagamento de saldo remanescente e ônus sucumbenciais. Os apelantes buscam a reforma da decisão para que lhes seja deferido o benefício da gratuidade de justiça, alegando omissão do juízo de origem em analisar o pedido formulado em contestação, com a consequente suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a omissão do juízo de origem em analisar o pedido de gratuidade de justiça, formulado em contestação, configura deferimento tácito do benefício; (ii) estabelecer se os elementos probatórios confirmam a hipossuficiência dos apelantes; (iii) determinar se o registro equivocado da classe processual no sistema eletrônico caracteriza litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firma que a omissão do julgador em analisar o pedido de assistência judiciária gratuita presume o deferimento tácito do referido requerimento.

A assistência judiciária gratuita é assegurada pelo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e pelo art. 98 do CPC, às pessoas que comprovarem insuficiência de recursos.

A alegação de insuficiência por pessoa natural é presumivelmente verdadeira, conforme o art. 99, § 3º, do CPC, podendo ser afastada apenas por elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.

Os documentos apresentados (demonstrativo de pagamento de motorista com renda aproximada de R$1.500,00, declaração de hipossuficiência de trabalhadora autônoma) e a representação pela Defensoria Pública corroboram a alegação de vulnerabilidade financeira, atestando a aptidão para a concessão do benefício.

O deferimento do benefício estende-se às obrigações decorrentes da sucumbência, ficando a exigibilidade suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

A litigância de má-fé, disposta no art. 80 do CPC, não pode ser presumida e exige a comprovação de dolo ou abuso de direito.

O mero registro incorreto do nome do recurso no sistema eletrônico, sem demonstração de prejuízo ao contraditório ou intenção de obstrução da justiça, configura simples erro material, insuficiente para caracterizar má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A omissão do juízo em apreciar o pedido de assistência judiciária gratuita, formulado em momento oportuno, implica o deferimento tácito do benefício.

A documentação que atesta renda mensal reduzida (R$ 1.500,00), somada à condição de trabalhadora autônoma e à representação pela Defensoria Pública, é suficiente para corroborar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3º, CPC).

Concedida a gratuidade de justiça, a exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

O erro material no registro da classe do recurso no sistema eletrônico, sem comprovação de dolo ou prejuízo à parte contrária, não configura litigância de má-fé (art. 80, CPC).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV. CPC, arts. 80, 85, § 2º, 98, 98, § 3º, 99, § 3º, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.148.862/MG; STJ, REsp 1.196.941/SP; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS; STJ, AgRg no REsp 995.539/SE; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 844.507/SP; STJ, AgInt no AREsp: 2197457 CE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5038292-29.2022.8.08.0024

APELANTE: ELIELSON FERREIRA DA SILVA e CAMILLA VEIGA POLATTI

APELADO: VANIA DE CASSIA MEDEIROS MACHADO MATTOS e JULIO DE SOUZA MATTOS

JUIZ DE DIREITO: DRA. GISELLE ONIGKEIT

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CAMILLA VEIGA POLAT
T
I e ELIELSON FERREIRA DA SILVA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória, em AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS ajuizada por
VANIA DE CASSIA MEDEIROS MACHADO MATTOS e JULIO DE SOUZA MATTOS
, que, em razão da falta de interesse de agir superveniente, extinguiu o processo sem resolução de mérito em relação ao pedido de despejo, conforme o art. 485, VI, do CPC/15, bem como condenou os requeridos
“
ao pagamento do saldo remanescente de R$ 1.556,84 (mil e quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos)
”, acrescido de juros e correção monetária, e das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, requerem, inicialmente, que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça, uma vez que o pagamento das custas processuais e demais despesas de estilo prejudicaria o essencial ao seu sustento e de sua família, indicando a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo para o patrocínio de seus interesses.

Destacaram que, em sede de contestação, houve pedido de deferimento de gratuidade de justiça, com a juntada da documentação exigida, bem como
“
sua defesa meritória nos autos processuais
”, sendo proferida sentença que condenou os requeridos ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Neste viés, alegaram que “
a douta Magistrada de piso, não observou o pedido realizado em id 27451154 para apreciação do pedido quanto à gratuidade de justiça dos requeridos, sendo demonstrada através dos comprovantes de renda e declaração de hipossuficiência
”, de modo que “
o
art. 98 do Código de Processo Civil é claro sobre a suspensão da exigibilidade dos honorários e custas quando a parte estiver atuando sob o pálio da gratuidade
”,
razão pela qual pleitearam a reforma da decisão para que seja deferida a gratuidade de justiça dos requeridos.

Pois bem.

Apresentada a contestação (id nº. 13353353), pleitearam os requeridos “
a
concessão do benefício da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º do CPC/15
”, a qual afirmam não ter sido apreciada pelo Juízo primevo em qualquer manifestação, circunstância que acarretou na responsabilidade de arcar com as custas, despesas e honorários sucumbenciais, sem a suspensão da exigibilidade.

Frente a este pedido, limitou-se o Juízo primevo a pronunciar-se em sentido de intimar as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, no despacho de id nº. 13353365, sucedido da prolação da sentença recorrida (id nº. 13353372), a qual determinou:

Diante do exposto:

Declaro extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação ao pedido de despejo, em razão da falta de interesse de agir superveniente
, conforme o artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Condendo os requeridos ao pagamento do saldo remanescente de R$ 1.556,84 (mil e quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos)
, acrescido de juros e correção monetária, conforme previsto no contrato de locação.

Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se.

Diante disso, a simples leitura da manifestação judicial recorrida demonstra assistir razão a alegação dos apelantes de omissão do julgado, em apreciar o pedido de assistência judiciária gratuita formulado em sua peça de defesa, razão pela qual passo a analisá-la.

É antiga a orientação da Corte Cidadã no sentido de que a omissão do julgador na análise do pedido de assistência judiciária gratuita presume-se como deferimento tácito do referido requerimento, ilação que merece ser aplicada no caso em tela.

Confira-se nesse sentido AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 3/2/2016, DJe de 17/3/2016 e EDcl no AgInt no AREsp n. 2.148.862/MG, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.

Mesmo que assim não fosse, com fulcro na isonomia do acesso à justiça e na inafastabilidade do controle jurisdicional, o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência judiciária integral e gratuita àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos.

Nessa esteira, o artigo 98, do CPC/2015 estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sendo a alegação de insuficiência presumivelmente verdadeira, porém afastável diante da verificação de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão, como disposto pelo art. 99, §3º do CPC.

Tal disposição permanece em consonância com o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
”(
STJ
; AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

Na espécie, afirmam os requeridos que a requerida CAMILLA VEIGA POLATTI trabalha autonomamente como cabeleireira, razão pela qual sua renda mensal é variável, de acordo com a quantidade de trabalhos que consegue no mês, enquanto o requerido JULIO DE SOUZA MATTOS aufere renda mensal de aproximadamente R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Analisados os documentos acostados, o recorrente colacionou ao processo o Demonstrativo de Pagamento Mensal do requerido (id nº. 13353361), o qual informa que, pelo cargo de motorista, possui o rendimento mensal no valor de aproximadamente R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), inexistindo informações sobre bens, aplicações ou patrimônio, de maneira a corroborar com a alegação feita.

O conteúdo probatório apresentado pela requerida, por sua vez, constitui-se de Declaração de Hipossuficiência (id nº. 13353357), bem como de Declaração de Residência (id nº. 13353356), importando observar que a ausência de especificidades acerca de rendimento mensal é consonante com a alegação de profissão autônoma, feita em contestação, o que atesta a convicção acerca da sua incapacidade de arcar com as custas processuais.

Ademais, apesar de que a simples circunstância do patrocínio da causa pela Defensoria Pública não faça presumir a hipossuficiência econômica dos representados, quando observada em conjunto com o esclarecimento do recebimento salarial mensal, com o cenário financeiro aferido, bem como com a ausência de elementos nos autos que infirmem a alegação de impossibilidade de arcar com as despesas processuais, atesta-se a vulnerabilidade financeira do apelante e a consequente aptidão para concessão das benesses da gratuidade de justiça.

Verifica-se, então, que presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não apenas milita em favor do Agravante, por força de lei, como também vem solidamente corroborada pela sua assistência pela Defensoria Pública e pela documentação carreada aos autos.

Outrossim, a avaliação da situação financeira dos apelantes faz crer que a imposição do pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios seria capaz de comprometer o sustento próprio ou da família, de modo que verifica-se a ausência de documentação apta a infirmar a presunção relativa de veracidade da declaração acostada pelos apelantes, corroborando o cenário financeiro destes com o usufruto do benefício pleiteada.

Tendo em vista a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita aos requeridos, faz-se relevante o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, ao estender o benefício em questão às obrigações decorrentes da sucumbência do beneficiário vencido, ficando a sua exigibilidade sob condição suspensiva.

Portanto, a condenação dos requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários, fixados em 10% do valor da condenação, deve observar a suspensão do ônus pelo prazo de 5 (cinco) anos, decorrente da aplicação do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, uma vez conferido aos recorrentes o benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

Em relação à pretensão formulada em contrarrazões (id nº. 13353377), de que os requeridos, ao protocolarem o recurso de Apelação, digitaram como assunto “Embargos de Declaração” como sinal de má-fé, verifico não ser esta a hipótese em questão.

A litigância de má-fé, disposta pelo art. 80 do Código de Processo Civil, não pode ser presumida, sendo requisito imprescindível para a sua plena caracterização a comprovação clara de dolo ou abuso de direito, como forma de obstrução do trâmite regular do processo, ou de causar prejuízo à parte contrária, não sendo suficiente a mera incompatibilidade entre o título registrado no movimento eletrônico e o recurso interposto constado na petição anexada.

Tal entendimento é firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
verbo ad verbum
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO RECONHECENDO A ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
"o simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé
" (AgRg no REsp 995.539/SE, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 12/12/2008). "
Isso, porque a má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015
". (EDcl no AgInt no AREsp 844.507/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe de 23/10/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AgInt no AREsp: 2197457 CE 2022/0270114-7, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2023)

A propósito, cumpre assentar que não houve nenhum prejuízo ao contraditório, tanto é que as contrarrazões de pronto identificou que se tratava de apelação em vez de embargos de declaração.

Portanto, constatada a ausência de qualquer comprovação de litigância de má-fé dos recorrentes, ao protocolarem o recurso de Apelação, observo tratar-se apenas de erro material.

À luz do exposto, CONHEÇO do recurso, e DOU-LHE PROVIMENTO, para reconhecer o deferimento da assistência judiciária gratuita em favor dos apelantes desde a origem.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.